Tribunal: TRF3
Processo: 5018232-57.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
98/588)

5018232-57.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONTO DOS PERÍODOS NOS QUAIS HOUVE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES OU DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DESCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo. Na ocasião, consignou, expressamente, “É certo que a parte autora retornou ao labor após o indeferimento administrativo, consoante se infere da pesquisa realizada no CNIS. Entretanto, tal fato não afasta, por si só, a incapacidade atestada no próprio laudo pericial, nem mesmo impõe o indeferimento do beneficio, pois não pode ser penalizada por seu trabalho (indispensável à subsistência) ou por seu compromisso previdenciário saldado a tempo e modo”.

3 - Oportuno ressaltar que a Autarquia deixou, na oportunidade, de interpor qualquer recurso, silenciando quanto ao ponto que, agora, pretende ver modificado.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018232-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELICA CARRO - SP134543-N

AGRAVADO: MARIA IVONE SANTOS VILAS BOAS BALIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - SP148959-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018232-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELICA CARRO - SP134543-N

AGRAVADO: MARIA IVONE SANTOS VILAS BOAS BALIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - SP148959-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Panorama/SP que, em ação ajuizada por MARIA IVONE SANTOS VILAS BOAS BALIEIRA, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo INSS, determinando o prosseguimento da execução de acordo com a memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial.

Em razões recursais, alega o agravante incorreção nas contas apresentadas, considerando indevido o pagamento de benefício por incapacidade em período no qual houve recolhimento de contribuições previdenciárias.

Devidamente processado o recurso, não houve apresentação de resposta (ID 2011711).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018232-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELICA CARRO - SP134543-N

AGRAVADO: MARIA IVONE SANTOS VILAS BOAS BALIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - SP148959-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo (ID 1159463). Na ocasião, consignou, expressamente, “É certo que a parte autora retornou ao labor após o indeferimento administrativo, consoante se infere da pesquisa realizada no CNIS. Entretanto, tal fato não afasta, por si só, a incapacidade atestada no próprio laudo pericial, nem mesmo impõe o indeferimento do beneficio, pois não pode ser penalizada por seu trabalho (indispensável à subsistência) ou por seu compromisso previdenciário saldado a tempo e modo”.

Oportuno ressaltar que a Autarquia deixou, na oportunidade, de interpor qualquer recurso, silenciando quanto ao ponto que, agora, pretende ver modificado.

Nesse passo, entendo deva prevalecer a memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, posto que em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONTO DOS PERÍODOS NOS QUAIS HOUVE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES OU DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DESCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo. Na ocasião, consignou, expressamente, “É certo que a parte autora retornou ao labor após o indeferimento administrativo, consoante se infere da pesquisa realizada no CNIS. Entretanto, tal fato não afasta, por si só, a incapacidade atestada no próprio laudo pericial, nem mesmo impõe o indeferimento do beneficio, pois não pode ser penalizada por seu trabalho (indispensável à subsistência) ou por seu compromisso previdenciário saldado a tempo e modo”.

3 - Oportuno ressaltar que a Autarquia deixou, na oportunidade, de interpor qualquer recurso, silenciando quanto ao ponto que, agora, pretende ver modificado.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.